Tribunal: TJSP
Processo: 0006990-94.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de 'omissões' e 'erros' – Inocorrência.
R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede de razões de apelação – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal – Prequestionamento – Desnecessidade de menção

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de 'omissões' e 'erros' – Inocorrência.
R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede de razões de apelação – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão – Prequestionamento Implícito – Embargos rejeitados.